Tribunal: TJDFT
Processo: 0704709-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704709-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: AMANDA MENDONCA RAMOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, rejeitou a impugnação e homologou o valor dos honorários periciais em R$ 6.000,00 (autos de no 0704441-42.2022.8.07.0001, ID no 183799780). 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante defende que o valor dos honorários periciais é desproporcional e não condiz com o trabalho que efetivamente será desenvolvido nos autos originários. Aduz que deve ser observada a Resolução 232/2016 do CNJ, cujo valor não pode ser superior a R$ 1.850,00. 3. Sustenta que o caso concreto não demanda alta complexidade, pois a perícia se concentrará nos critérios objetivos quanto à pertinência do procedimento pleiteado pela agravada. Logo, se restringirá à análise dos exames, dos laudos médicos e da situação clínica da pericianda, não justificando o valor de R$ 6.000,00. 4. Apresenta considerações sobre precedentes que trataram da mesma matéria e pleiteia a concessão de efeito suspensivo, com a reforma da decisão para que os honorários periciais sejam reduzidos para R$ 1.850,00. 5. Preparo (ID no 55682372, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 8. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC/15, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 9. Porém, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. 10. Por outro lado, na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 11. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 12. Nesse sentido, o art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. 13. Na remuneração do trabalho a ser desenvolvido pelo perito, auxiliar do Juízo na solução da controvérsia, devem ser observados os requisitos inerentes à complexidade do trabalho, o tempo para sua elaboração, o local em que será realizado, a eventual necessidade de deslocamento, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 14. Em que pese à expertise e à formação acadêmica do ilustre perito nomeado, considerando a causa de pedir e o prazo para a conclusão do trabalho que lhe foi designado, a fixação do valor dos honorários periciais, ao que parece, não observou a razoabilidade. 15. A perícia será realizada mediante a análise clínica da pericianda e dos exames já realizados, com a resposta aos quesitos e eventuais questionamentos do Juízo. Entretanto, não haverá necessidade de deslocamento ou de aplicação de conhecimento técnico inerente à especificidade de determinada especialidade médica distinta do conhecimento acadêmico do profissional. 16. Obter dictum, a Portaria Conjunta no 101/TJDFT de 10/11/2016 regulamenta o pagamento e estabelece os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios quando a parte for beneficiária da gratuidade de justiça. 17. Utilizando como parâmetro a referida Portaria e considerando as particularidades do caso concreto, o valor máximo dos honorários periciais (R$ 1.850,00) permitirá a realização da prova e remunerará de maneira adequada o profissional, observando os pressupostos de proporcionalidade e razoabilidade. 18. Tenho precedente nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERITO. AUXILIAR DA JUSTIÇA. LIVRE NOMEAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. TABELA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TABELA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CNJ. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VALOR. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. CABIMENTO. 1. A tabela de honorários periciais deste Tribunal de Justiça (Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2016), que repete padrão do Conselho Nacional de Justiça (Resolução no 232, de 13 de julho de 2016), admite que os honorários periciais sejam fixados em até cinco (5) vezes o valor máximo tabelado, em decisão devidamente fundamentada. No caso de perícias médicas, o valor máximo para a perícia mais onerosa é de R$ 370,00 (Laudo sobre danos físicos e estéticos e outras) e pode atingir o teto normativo de R$ 1.850,00. 2. O perito particular é um auxiliar da Justiça e deve cooperar com o Poder Judiciário. Fazer perícia não é meio de vida, não é emprego público e não deve enriquecer o perito, nomeado sem outros critérios que não sejam aqueles dos arts. 156-158 do CPC. Também não é serviço voluntariado. O trabalho pericial deve ser pago. Mas os valores tabelados por este Tribunal de Justiça remuneram, com dignidade, o trabalho a ser realizado, considerando a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional; o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades locais. 3. Quando uma das partes é beneficiária da gratuidade de justiça, deve ser observado o valor máximo dos honorários periciais a ser pago, conforme previsto na Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT, independentemente de quem for sucumbente na ocasião do julgamento do mérito. 4. Se o perito nomeado não aceitar o encargo pelos valores tabelados, mesmo com o acréscimo de até cinco (5) vezes o valor máximo, a solução não é fixar-lhe os honorários propostos, correspondentes a quase o triplo do valor máximo da tabela mencionada, mas procurar outros profissionais que tenham condições de assumir o encargo e, também, comunicar à Corregedoria da Justiça para que possam ser tomadas as medidas cabíveis. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1436093, 07147338920228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no DJE: 15/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 19. Corrigindo o valor (R$ 1.850,00) pela tabela prática de cálculos do TJDFT, a quantia atualizada é de R$ 2.624,43 (dois mil seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos). 20. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 21. Defiro, em parte, o efeito suspensivo para reduzir os honorários periciais homologados na origem para R$ 2.624,43 (dois mil seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos), pois observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade diante do trabalho que será desenvolvido pelo perito nomeado, assim como as disposições constantes na Portaria Conjunta no 101/2016 deste Tribunal de Justiça. 22. Intime-se o perito designado, Dr. Naby Gebrim Netto, CRM-DF 17.618, para informar se concorda com o valor dos honorários periciais arbitrado, cuja diligência deve ser realizada pela Secretaria da Primeira Instância. 23. Em caso de recusa, o douto Juízo da Primeira Instância deverá intimar outros profissionais que possam realizar a perícia pelo valor dos honorários arbitrados (R$ 2.624,43). 24. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 25. Comunique-se à 18a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia dessa decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Oportunamente, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO